Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVADA. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DOS PRODUTOS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.295,45 (quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais. Pedido contraposto julgado improcedente.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a relação jurídica travada entre partes subsume-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Narra, outrossim, que não realizou o pagamento integral pelos vestidos confeccionados, visto que a parte recorrida não os entregou no prazo de trinta dias antes do casamento, conforme pactuado. Além disso, alega que os vestidos não foram produzidos a contento e de acordo com a legítima expectativa, sendo utilizados no evento apenas porque foram entregues no dia anterior e não seria possível adquirir outros para substituí-los. Por fim, elabora pedido contraposto e, em ato contínuo, pleiteia provimento ao recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos iniciais formulados pela recorrida, bem como seja condenada a devolver a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais e a indenizar pelos danos morais apontados o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 14667939/14667943). Contrarrazões apresentadas (ID 14319127).
4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O art. 4o da Lei 1.060/50 dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A recorrida apresentou impugnação em sede de contrarrazões, alegando que a recorrente mora em local nobre de Brasília/DF, seus vencimentos superam a faixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e adquiriu vestidos de alto valor. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais sem afetar o seu sustento e/ou de seus familiares dependentes. Desenvolvido o contraditório, a recorrente recolheu as custas e o preparo, fazendo com que houvesse perda do objeto da impugnação.
5. MÉRITO. Fornecedor, de acordo com a previsão do art. 3o do CDC, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, distribui ou comercializa produtos ou serviços. Ao passo que consumidor, em atendimento à disposição do art. 2o do mesmo diploma, significa quem adquire o produto ou serviço como destinatário final, seja ele pessoa física ou uma empresa.
6. Portanto, o caso em tela é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em que a recorrida apresenta-se como fornecedora, na medida em que exerce atividade habitual e profissional de costura como meio de sobrevivência, e a recorrente, como destinatária final dos produtos decorrentes do serviço de costura, é a consumidora (artigos 2o e 3o do CDC).
7. Com efeito, embora a recorrente declare que os vestidos apresentavam defeitos, não foram confeccionados conforme a legítima expectativa e entregues no prazo pactuado, não assiste razão ao inconformismo.
8. As partes convencionaram na data de 07/07/18 que a recorrente entregaria os tecidos para a confecção dos vestidos solicitados, pagaria o montante de R$ 5.830,00 (cinco mil e oitocentos e trinta reais) e, em contraprestação, a recorrida entregaria os trajes trinta dias antes da data do casamento (15/09/2019).
9. Todavia, com base nas conversas de WhatsApp entre as partes, a recorrente não entregou os tecidos prometidos em tempo e modo oportunos, restando à recorrida adquiri-los e produzir as vestimentas em período inferior ao prazo de trinta dias do casamento, sem receber pela integralidade do valor acertado.
10. Ora, frisa-se que a produção de vestidos para eventos festivos requer tempo e investimento por parte da pessoa física ou jurídica contratada para a criação, produção, montagem e acertos finais. Qualquer contratempo material, físico ou econômico pode inviabilizar o adimplemento da obrigação. Assim, como a recorrente não cumpriu inicialmente a sua obrigação, incabível prosperar a aplicação da exceção do contrato não cumprido em seu favor.
11. Diante desse contexto, não há que se falar em inadimplemento do ajustado pela recorrida, tampouco de vício dos produtos, com base no art. 18 do CDC, tendo em vista que a recorrente não pagou integralmente o valor de R$ 5.830,00 (cinco mil e oitocentos e trinta reais) pelos vestidos, desfrutou dos vestidos no casamento, juntamente com suas filhas e ainda, não demonstrou qualquer insatisfação, inclusive manifestando-se, um dia após o casamento, na data de 17/09/18, que “foi muito maravilhoso”, segundo fotos em anexo ao feito. Isto posto, a sentença recorrida merece ser mantida na sua integralidade.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.